Tribunal: CARF
Processo: 10980.724480/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.724480/2012-15
ACÓRDÃO
2202-011.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCELO GIOVANI BATISTA MAIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente quando ocorrer efetiva preterição de direito de defesa é possível
reconhecer a nulidade do acórdão recorrido, com fulcro no artigo 59, inciso
II, do Decreto 70.235, de 1972. Não tendo sido indicado o prejuízo pela
Recorrente, afasta-se a alegação de nulidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
É obrigação do contribuinte elaborar precisamente sua declaração para
oferecer à tributação todos os rendimentos sujeitos ao ajuste anual
recebidos por ele e seus dependente. Demonstrada falta na referida
obrigação, mantém-se a omissão de rendimentos apurada.
SERVIÇOS INTELECTUAIS. TRIBUTAÇÃO NA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PRESTAÇÃO SE DEU PELA PESSOA JURÍDICA.
ARTIGO 129, DA LEI No 11.196/05. IMPROCEDÊNCIA.
Para que a tributação dos serviços personalíssimos seja realizada pela
pessoa jurídica, é necessária a demonstração de que foi esta quem realizou
a prestação, como reza a literalidade do artigo 129, da Lei no 11.196, de
2005.
MULTA ISOLADA POR FALTA DO RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO.
PENALIDADE DISTINTA DA MULTA DE OFÍCIO SOBRE O IMPOSTO
SUPLEMENTAR APURADO EM FACE DE RENDIMENTOS OMITIDOS. SÚMULA
CARF No 147.
Cabe a aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor do recolhimento
mensal obrigatório incidente sobre rendimentos recebidos de pessoas
físicas. A infração sancionada por esta multa é distinta da caracterizada
pela omissão de rendimentos.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724480/2012-15
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir da Recorrente Imposto de Renda
Pessoa Física por omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebido de
pessoas físicas sujeito a carnê leão, cumulado com multa de ofício e isolada pelo não recolhimento
do imposto na sistemática carnê leão, que seriam relativos a honorários advocatícios percebidos
em decorrência de acordo realizado na ação judicial no 26737-1999-005-09-00-9, que tramitou
junto ao TRT da 9a Região (fl. 16).
A Recorrente opôs impugnação que contém os seguintes argumentos destacados
pelo acórdão recorrido:

5. A lide abrange a apuração de omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de PF e rendimentos recebidos de pessoa física sujeitos a
carnê leão.
Na peça de impugnação, o defendente centra-se essencialmente nas seguintes
alegações:
a) O contribuinte entende que não é sujeito passivo da obrigação tributária .
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724480/2012-15
3
Inicialmente alega que a fonte pagadora dos rendimentos não foi a pessoa física
de Mário Shirakawa, autor da reclamatória trabalhista em que o impugnante foi
patrono, mas sim a lá reclamada Brasil Telecom S.A. A minuta de acordo assinada
pelas partes, e devidamente homologada pelo Exmo. juízo da 06 a vara do
trabalho de Curitiba, que diz que a Reclamada pagará ao reclamante o valor
líquido de R$ 1.270.000,00, sendo R$ 570.000,00 referentes aos honorários
advocatícios que serão depositados na conta corrente do procurador do autor,
Marcelo Gionvai Batista Maia.
O impugnante alega que de acordo com os Arts. 717 e 722 do RIR/99 compete a
fonte pagadora o recolhimento do imposto. Diz que compete a fonte pagadora a
retenção do imposto de renda, permanecendo sua obrigação ao recolhimento
mesmo nas hipóteses em que a fonte não tenha efetuado a retenção. O imposto
sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos será retido na fonte pela
pessoa jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma
o rendimento se torne disponível para o beneficiário.
O raciocínio prevalece em razão do disposto nos artigos 45 do CTN e 103 do
Decreto Lei n. 5.844/43. Cita jurisprudência judicial para ratificar o entendimento.
Observa-se que constando do acordo homologado a obrigação da Brasil Telecom
S.A em efetuar o recolhimento dos impostos -posto que o valor do acordo é
líquido- deve ser à reclamada, fonte pagadora, atribuída a responsabilidade pelo
pagamento do IR, devendo ser anulado o presente auto de infração.
b) O sujeito passivo no caso em tela é a sociedade civil a qual o impugnante é
sócio, ou seja, o escritório de advocacia Maia e Advogados associados, sociedade
civil de direito privado. Conforme consta no contrato social, os sócios podem
exercer advocacia individual, sem a repartição dos honorários.
Porém não é a hipótese em tela, considerando que todos os sócios atuaram no
feito trabalhista em que existiu o recebimento de honorários advocatícios, tendo
sido, inclusive, assinado o acordo trabalhista com a empresa Brasil Telecom S.A.
por pessoa diversa do impugnante. Assim dispõe os artigos 55 e 56 da 9.430/96 e
o artigo 129 da Lei n.11.196/2005. O impugnante é profissional intelectual, sócio
de sociedade profissional de prestação de serviços, razão pela qual a tributação a
ser aplicada é aquela aplicável às pessoas jurídicas, sendo que eventual omissão
de rendimentos deve ser imputada às pessoas jurídicas, sendo que eventual
omissão de rendimentos deve ser imputada à pessoa jurídica da qual faz parte,
com as regras ali estabelecidas. A sociedade profissional da qual o impugnante é
sócio é devidamente registrada nos quadros da OAB/PR, atendendo o art. 15, § 1o
da lei 8.906/94. A falta de registro de ingresso dos valores na escrituração, quer
em conta patrimonial, quer em conta de resultados, caracteriza a Omissão de
Rendimentos na sociedade civil, se entendendo, então que os valores foram
automaticamente distribuídos aos sócios a título de lucro. O lucro distribuído ao
sócio não é tributável na forma do art. 10 da Lei.n 9.249/95. O sujeito passivo é a
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724480/2012-15
4
sociedade profissional Maia e Advogados Associados, devendo ser aplicada a
tributação pelo regime de lucro presumido.
c) Deverá ser afastada a multa isolada aplicada com base no art. 8o da Lei
7.713/88 c/c artigos. 43 e 44, inciso II, alínea "a" da Lei n. 9.430/96. Este
entendimento já é pacificado no Conselho de Contribuintes. Deve ser afastada a
multa isolada aplicada, pois em indevida concomitância com a multa de ofício já
aplicada.
d) A autoridade fiscal a efetuar o lançamento de ofício, não observou a autoridade
fiscal o necessário desconto simplificado obrigatório, redutor do crédito
tributário, conforme o art. 84 do RIR/99. O desconto deve ser aplicado
independentemente do tipo de lançamento do IRPF- se por homologação ou de
ofício. Caso mantida a autuação, solicita a aplicação do desconto.

Sobreveio o acórdão no 11-52.164, proferido pela 5a Turma da DRJ/REC (fls. 81-107,
que entendeu pela improcedência da impugnação, assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
É obrigação do contribuinte elaborar precisamente sua declaração para oferecer à
tributação todos os rendimentos sujeitos ao ajuste anual recebidos por ele e seus
dependente. Demonstrada falta na referida obrigação, mantém-se a omissão de
rendimentos apurada.
MULTA ISOLADA POR FALTA DO RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO.
PENALIDADE DISTINTA DA MULTA DE OFÍCIO SOBRE O IMPOSTO SUPLEMENTAR
APURADO EM FACE DE RENDIMENTOS OMITIDOS.
Cabe a aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor do recolhimento mensal
obrigatório incidente sobre rendimentos recebidos de pessoas físicas. A infração
sancionada por esta multa é distinta da caracterizada pela omissão de
rendimentos.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido (fl. 81)

Destaca-se que a DRJ compreendeu que, neste caso, foi realizada transação judicial
em que a Brasil Telecom S/A pagou o importe de R$ 570.000,00 à pessoa física do procurador
Marcelo Giovani Batista Maia, não tendo sido comprovado que seriam honorários da sociedade de
advogados, além de não ter sido comprovado que teriam sido escriturados pela pessoa jurídica em
questão, nos termos do parágrafo abaixo:
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724480/2012-15
5

7. Os honorários advocatícios poderiam ter sido estipulados em nome da
sociedade de advogados, mas não o foram, conforme consta da Transação
Judicial, trecho pertinente abaixo colacionado (fl. 67.) e consta também à fl. 09
recibo de pagamento emitido pelo impugnante. No contrato social consta que os
sócios podem exercer advocacia individualmente, sem repartição de honorários.
O defendente alega que todos os sócios atuaram no feito trabalhista, mas não
demonstra através de documentação hábil e idônea a repartição deste honorário.
Além do mais os rendimentos não constam como declarados na Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica da sociedade de advogados. Não consta nos
autos do processos documentos que demonstrem a escrituração deste valor pela
sociedade de advogados. Desta forma entendemos que não assiste razão ao
impugnante e esta infração deve ser mantida.

Além disso, entendeu pela manutenção da multa isolada e de ofício, além de não
autorizar a retificação da Declaração de Ajuste Anual para alterar o modelo de dedução escolhido
pela Recorrente quando da transmissão original.
Cientificada em 17/03/2016 (fl. 112), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
12/04/2016 (fls. 114-133) em que alega:

 Nulidade do acórdão recorrido por ter invocado legislação que não se
encontrava vigente à época do fato gerador;
 Que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto devido seria da fonte
pagadora, nos termos do acordo judicial firmado pela Recorrente;
 Que a responsabilidade pelo pagamento do imposto é da sociedade de
advogados da qual a Recorrente é sócio;
 Impossibilidade de aplicação de multa isolada e de ofício de forma
concomitante.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724480/2012-15
6
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
A lide devolvida ao colegiado consiste na compreensão da possibilidade de
considerar o honorário fixado em favor da pessoa física da Recorrente como rendimento
tributável da pessoa jurídica do escritório de advocacia, considerando que no acordo realizado foi
fixado valor de rendimento líquido em seu favor, encargos por conta de Brasil Telecom S/A.
Destaco que, embora a Recorrente apresente jurisprudência administrativa e
judicial, entendo que só as decisões vinculantes proferidas pelo Poder Judiciário e Súmulas
Administrativas são de reprodução obrigatória no âmbito do CARF. Assim, os julgados
apresentados não vinculam este conselheiro, que as utiliza apenas como indicativos acerca da
melhor interpretação dos dispositivos legais suscitados pela defesa.

Nulidade do acórdão recorrido por invocar fundamento legal não vigente à data
do lançamento
Em sua primeira manifestação após a lavratura do auto de infração, a Recorrente
não alegou qualquer nulidade e formulou sua defesa de mérito sem qualquer dificuldade,
indicando os dispositivos legais que teriam lastreado a acusação e suas razões de defesa (fl. 27).
Ocorre que, em sede de Recurso Voluntário alega que há nulidade do acórdão da DRJ por ter
invocado dispositivo que não estava vigente quando da ocorrência do fato gerador.
Embora a Embora a Recorrente não indique especificamente, tenho que a
ocorrência pode ser evidenciada no trecho abaixo:

6. Em relação a matéria tratada neste tópico encontramos na Instrução Normativa
RFB No 1.500, de 2014, que estabelece normas gerais da legislação do IRPF, no
Art. 3o e 72 disposição acerca da base de cálculo da Declaração de Ajuste Anual do
IRPF (fl. 100)

Não há dúvida, portanto, que a DRJ indicou dispositivo normativo que não estava
vigente à época do fato gerador do ano calendário 2008, mas isso não é suficiente para que seja
reconhecida nulidade, eis que é necessária a comprovação de que com isso houve preterição de
direito de defesa, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235, de 1972. A Recorrente não
demonstra qualquer prejuízo e, inclusive, em sua impugnação se defendeu contra todos os
dispositivos que lastreiam a acusação, veja:

Foi, então, realizado o enquadramento legal da infração nos artigos 1o, 2o, 3o, e
§§ 8o, da Lei 7.713/88, artigos 1o a 4o da Lei 8.134/90, artigos 45, 106, 109 e 111
do RIR/99 e artigo 1o da lei 11.482/07, bem como, aplicada multa isolada, com
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724480/2012-15
7
base no artigo 8o da Lei 7.713/88 c/c 43 e 44, inciso II, alínea “a” da Lei n.
9.430/96. (fl. 115)

Todos os artigos indicados dizem respeito à aspectos do lançamento de imposto de
renda pessoa física e detalham quais rendimentos se subsomem à hipótese de incidência deste
tributo. Outrossim, deve-se destacar que o artigo 3o da Instrução Normativa RFB no 1.500, de
2014, citado por descuido pela DRJ, corresponde em verdade a uma síntese do que dispõe os
artigos 1o a 3o da Lei no 7.713, de 1988, estes sim vigentes à data do fato gerador, conforme
colação abaixo:

Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. (Vide ADIN 5422)
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma
dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o
valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa
de cessão de direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.

Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724480/2012-15
8
Após citar dispositivo legal muito semelhante ao acima transcrito, a DRJ concluiu
que:

6.1. Da leitura dos artigos acima fica claro que os honorários advocatícios
recebidos são rendimentos tributáveis e devem compor a base de cálculo do
imposto sobre a Renda Pessoa Física na Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física(DIRPF), obrigação acessória, que deve ser elaborada pelo contribuinte,
conforme regras e prazo de entrega previstos na legislação tributária

Assim, embora a Recorrente tenha razão que a DRJ indicou como fundamentação
dispositivo de instrução normativa que não estava vigente à época do fato gerador, em verdade
tal dispositivo já estava contido em previsão legal indicada no auto de infração, contra o qual a
Recorrente se defendeu no mérito, sem que tenha ocorrido preterição de direito de defesa. Disso,
inaplicável a hipótese do artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235, de 1972.
Por esta razão, afasto a nulidade suscitada.

Da responsabilidade da fonte pagadora
A matéria relativa à responsabilidade da fonte pagadora pelo tributo devido não é
nova no contexto da jurisprudência administrativa.
Primeiro destaca-se a edição do Parecer Normativo SRF no1, de 2002, que dispunha
acerca da extensão da responsabilidade pela retenção não realizada pela fonte pagadora ao
beneficiário dos rendimentos, eis que este se apropria do imposto pago pela fonte como crédito,
nos termos abaixo:

Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto(...)
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado
que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os
rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os
rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais exigir da fonte
pagadora o imposto
(...)
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724480/2012-15
9
NÃO RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. PENALIDADE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
pessoa física, e, antes da data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou
anual, no caso de pessoa jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a
multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da
fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a
data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data
fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou,
até a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de
pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros
de mora, caso este não tenha submetido os rendimentos à tributação.

Como bem destacado pela DRJ, a matéria veio a ser objeto da Súmula CARF no 12,
que determina a legitimidade da constituição do crédito em desfavor do beneficiário quando não
for verificada a retenção por parte da fonte pagadora, nos termos abaixo:

Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do
imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do
crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não
tenha procedido à respectiva retenção.

Apenas seria possível convalidar o pleito da Recorrente caso a fonte pagadora
tivesse retido o valor devido a título de imposto de renda e não realizado o recolhimento, eis que
o ônus teria sido assumido pela Recorrente – hipótese em que a fonte pagadora seria
exclusivamente responsável pelo recolhimento do tributo devido com multa e juros.
Para se defender com relação a este ponto, a Recorrente apresenta o acordo que
foi realizado com a Brasil Telecom S/A (fls. 66-68) em que são fixados honorários advocatícios
apenas em favor da pessoa física da Recorrente, sem qualquer indicação de outros procuradores
ou mesmo da sociedade de advogados em questão.
Embora a Recorrente alegue que seria dever de a fonte pagadora proceder ao
recolhimento do imposto de renda, em verdade, o importe de R$ 570.000,00 foi o valor líquido
pago à Recorrente e nos cálculos apresentados não há demonstração de qual seria o imposto de
renda devido sobre os honorários recebidos pelo patrono da Recorrente, pois o cálculo foi
realizado com base no total devido à Reclamada, conforme planilha de fl. 69.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724480/2012-15
10
Nos termos do item 6 do acordo, verifica-se que a Recorrente assumiu o ônus de
recolher o Imposto de Renda devido, nos termos abaixo:

6) Esclarecem as partes que tanto o valor discriminado a título de honorários
advocatícios, como de honorários de assistente técnico, se houver na planilha
discriminatória, serão suportados pelo (a) Reclamante, ficando o procurador (a)
do auto (a) responsável pela retenção dos recolhimentos previdenciários e fiscais
relativos a estes montantes.

Ademais, como se não bastasse, a Brasil Telecom S/A apresentou petição nos autos
do processo e trouxe a seguinte afirmação:

Quanto aos valores devido a título de Imposto de Renda sobre os honorários
advocatícios, ressalta-se que o procurador do autor se responsabiliza pelo
pagamento, conforme os termos do acordo. (fl. 70)

Assim, trata-se de venire contra factum proprium a alegação da Recorrente de que a
fonte pagadora seria responsável pelo recolhimento quando ela própria assumiu esta incumbência
e não realizou qualquer recolhimento a este título.
Com base nestas alegações, entendo pela improcedência deste capítulo recursal.

Da possibilidade de se considerar o rendimento omitido como de titularidade da
pessoa jurídica
A Recorrente alega que os rendimentos seriam da pessoa jurídica e, para acobertar
sua alegação, apresenta contrato de honorários advocatícios em que constam o nome de outros
procuradores que teriam atuado no processo em conjunto com a Recorrente.
O contrato apresentado é bem singelo, tendo sido indicados como contratantes 4
advogados distintos. Seria possível considerar a validade da tese da Recorrente de que teria divido
os honorários auferidos neste feito com outros procuradores, bastando que fosse comprovada a
transferência dos valores a cada um deles, ou outro elemento que permita aferir inequivocamente
que houve a tal repartição.
Dizer que a verba seria da sociedade de advogados, no entanto, não seria possível
com base neste documento, eis que no contrato de honorários apresentados sequer menciona a
pessoa jurídica. Inclusive, como bem aponta a DRJ, não foi apresentada qualquer prova acerca da
escrituração desta receita nos lucros contabilizados pela pessoa jurídica, o que apenas confirma a
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724480/2012-15
11
improcedência do pleito recursal, argumentos aos quais adiro, com fulcro no artigo 114, § 12,
inciso I, do RICARF, notadamente com relação ao trecho a seguir colacionado:

7. Os honorários advocatícios poderiam ter sido estipulados em nome da
sociedade de advogados, mas não o foram, conforme consta da Transação
Judicial, trecho pertinente abaixo colacionado (fl. 67.) e consta também à fl. 09
recibo de pagamento emitido pelo impugnante. No contrato social consta que os
sócios pode exercer advocacia individualmente, sem repartição de honorários. O
defendente alega que todos os sócios atuaram no feito trabalhista, mas não
demonstra através de documentação hábil e idônea a repartição deste honorário.
Além do mais os rendimentos não constam como declarados na Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica da sociedade de advogados. Não consta nos
autos do processos documentos que demonstrem a escrituração deste valor pela
sociedade de advogados. Desta forma entendemos que não assiste razão ao
impugnante e esta infração deve ser mantida.

Ademais, a Recorrente alega que seria aplicável o artigo 129, da Lei no 11.196, de
2005, que possui a seguinte redação:

Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo
ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou
empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se
sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da
observância do disposto no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -
Código Civil.

Veja-se que o artigo acima transcrito é aplicável apenas quando a sociedade
prestadora de serviços realiza a atividade convencionada, ainda que por intermédio de seu sócio
ou empregado. Assim, quando se constata que não houve participação da pessoa jurídica, não há
subsídio fático para a aplicação deste dispositivo legal.
Inclusive, a compreensão da Câmara Superior de Recursos Fiscais sobre a aplicação
do artigo 129, da Lei no 11.196, de 2005, estipula que este só é aplicável quando houver uma
prestação realizada pela pessoa jurídica, ainda que por intermédio de sócio ou empregado pessoa
física. Ocorre que a fiscalização frequentemente entendia que, quando a natureza do serviço
prestada fosse personalíssima, a tributação recairia sobre a pessoa física, o que seria vedado pelo
artigo mencionado. Disso surgiu a necessidade da edição de tal normativa, para que fosse
responsabilizada a pessoa jurídica pelos atos por ela praticados por intermédio de seus sócios e
prepostos.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724480/2012-15
12
Maurício Nogueira Righetti bem esclarece este contexto da edição desta norma,
como se verifica da fundamentação do acórdão no 9202-011.354:

Antes de passarmos à análise do artigo 129 da Lei 11.196/2005, aqui em
discussão, cumpre rememorar o contexto em que ele foi introduzido por ocasião
da tramitação da Medida Provisória 255/2005.
Com bastante frequência, a RFB encerrava procedimentos fiscais com a lavratura
de auto de infração para a cobrança do IR da pessoa física em decorrência de
contratos de prestação de serviços em que constavam, como prestadores,
pessoas jurídicas das quais aqueles seriam sócios.
O argumento do Fisco repousava, em resumo, no fato de que embora a pessoa
jurídica figurasse como contratada, a prestação dos serviços, notadamente nos
casos em que se davam de forma personalíssima, a exemplo de atletas e
profissionais da TV, era realizada de fato e inexoravelmente pela pessoa física. E
esse argumento sempre me pareceu consistente, na medida em que,
diferentemente dos casos nos quais, a rigor, não se mostra importante quem é,
ou será, o profissional que cumprirá o contrato, naqueles casos isso faria toda a
diferença. E, nessa toada, não faria a menor importância se o contrato era
celebrado com a PF ou com a PJ, já que os rendimentos (FG do IR) eram
percebidos, em verdade, pela PF que prestou os serviços – e somente ela, nessa
condição.
Todavia, com a publicação da Lei 11.196/2005, criou-se, a meu ver, uma ficção
jurídica de que, mesmo nesses casos em que seria de importância inegociável a
prestação do serviço por determinada pessoa física, mas desde que relacionados a
“serviços intelectuais, inclusive os de natureza cientifica, artística ou cultural”,
referida prestação, para fins de incidência do IR e das Contribuições
Previdenciárias, seria realizada pela pessoa jurídica. Com isso, a celebração de um
contrato com a PJ do qual seria sócio, por exemplo, um jogador de futebol
diferenciado, garantiria a ele, pessoa física, ver os rendimentos desse contrato
tributados em sua pessoa jurídica, ainda que sem ele (PF) não houvesse a
prestação, ainda sem ela (PJ) não fizesse a menor diferença.
Em conclusão, resta claro para este Relator que a lei introduziu no mundo jurídico
uma ficção de que a prestação de serviços daquela natureza por pessoa física
seria considerada, para fins tributários, como se por pessoa jurídica fosse,
relativizando a regra, ouso assim dizer, segundo a qual o fato gerador da
obrigação tributária, in casu, é realizado por aquele a quem é devido o
rendimento em razão do trabalho que – em nome próprio – o realizara.

A situação dos autos não é essa, pois a Recorrente não logrou êxito em comprovar
que a pessoa jurídica teve qualquer envolvimento com a prestação de serviços em questão.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724480/2012-15
13
O contrato de prestação de serviços jurídicos foi firmado pela pessoa física dos
advogados, tendo sido fixado pagamento de honorários apenas à Recorrente, que não comprovou
ter o pagamento se dado à pessoa jurídica ou mesmo escriturado por esta, além de não ter
comprovado o rateio dos valores com os demais profissionais.
Assim, em que pese a legislação estipular que nos serviços intelectuais de caráter
personalíssimo em que a pessoa jurídica participa como contratante não haverá responsabilidade
individual do sócio ou prestador que executa o serviço, isso não faz com que o sócio de pessoa
jurídica que contrair obrigação em nome próprio possa alegar que a responsabilidade é da pessoa
jurídica, quando esta sequer participou da contratação e exercício da atividade.
Com base nestas razões, entendo pela improcedência deste capítulo recursal.

Impossibilidade de aplicação de multa isolada e de ofício de forma concomitante
Com relação à cumulação da multa isolada por não recolhimento de tributo na
sistemática carnê-leão e multa de ofício, assim afirma a Súmula CARF no 147:

Súmula CARF no 147
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Cabe destacar, portanto, que as condutas que ensejam a penalidade são distintas e,
considerando que o lançamento em questão abrange o ano calendário 2008, já havia a previsão
legal para cumulação das penalidades.
Desta forma, como a Súmula é de observância obrigatória, é imperioso reconhecer
a improcedência deste capítulo recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724480/2012-15
14

Fl. 150
DF CARF MF
Original